Tribunal: TJSP
Processo: 2073807-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de seguro em que a agravante/autora é beneficiária – Seguradora que denunciou a lide a tomadora, massa falida Bloco Engenharia – Decisão que, não obstante decisões anteriores (transitadas em julgado) em que foi reconhecida a competência do juízo a quo para julgamento da lide, determinou a remessa dos autos ao juízo falimentar – Impossibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de seguro em que a agravante/autora é beneficiária – Seguradora que denunciou a lide a tomadora, massa falida Bloco Engenharia – Decisão que, não obstante decisões anteriores (transitadas em julgado) em que foi reconhecida a competência do juízo a quo para julgamento da lide, determinou a remessa dos autos ao juízo falimentar – Impossibilidade – Matéria preclusa – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Inteligência, ademais, do disposto nos parágrafos 1o e 3o da Lei 11.101/05 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073807-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, são agravados BERKLEY INTERNATIONAL
DO BRASIL SEGUROS S/A e MASSA FALIDA DE BLOCO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 2/9
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2073807-58.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
AGRAVADOS: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A E MASSA
FALIDA DE BLOCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
INTERESSADOS: DINESIO PEREIRA ROCHA E MIRIAN CRISTINA SCHMALTZ
ROCHA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MIGUEL FERRARI JUNIOR
VOTO No 6292

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
Contrato de seguro em que a agravante/autora é beneficiária –
Seguradora que denunciou a lide a tomadora, massa falida Bloco
Engenharia – Decisão que, não obstante decisões anteriores
(transitadas em julgado) em que foi reconhecida a competência do
juízo a quo para julgamento da lide, determinou a remessa dos
autos ao juízo falimentar – Impossibilidade – Matéria preclusa –
Precedentes do STJ e deste Tribunal – Inteligência, ademais, do
disposto nos parágrafos 1o e 3o da Lei 11.101/05 – Decisão
reformada – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A contra as decisões copiadas
às fls.94 e 98 que, nos autos da ação de cobrança movida em relação a
Berkley International Brasil Seguros S/A, em que esta denunciou a lide à
Massa Falida Bloco Engenharia e Construções Ltda, por entender que a
competência para o julgamento do feito é do juízo falimentar (5a Vara Cível
da comarca de Aparecida de Goiânia/GO), determinou sejam os autos para lá
remetidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 3/9
Sustenta a agravante/autora que houve preclusão pro
iudicato da matéria, pois em duas decisões anteriores o magistrado a quo
reconheceu sua competência para julgamento do feito. Assevera, ademais,
que a ação de cobrança não foi movida em relação à massa falida, pelo que
inexiste fundamento para a remessa dos autos ao juízo falimentar.
Inicialmente indeferido o efeito suspensivo ao
recurso (fls.103), depois de apresentadas as contrarrazões e da manifestação
da Procuradoria de Justiça, este relator alterou a decisão anterior e concedeu o
efeito pretendido (fls.152).
Recurso tempestivo e preparado.
Dispensadas as informações, as contraminutas foram
apresentadas às fls.110/125 e 127/135, tendo a empresa ré Berkley
concordado com os fundamentos da agravante.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo
provimento do recurso (fls.145/151).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária em que a agravante/autora, na condição de beneficiária de contrato
de seguro garantia firmado entre a massa falida Bloco Engenharia e a
agravada/ré Berkley, pugna pela condenação desta ao pagamento da quantia
de R$ 3.270.791,08.
A seguradora agravada/ré denunciou a lide a
empresa Bloco Engenharia, cuja falência foi decretada antes do ajuizamento
da ação originária fato incontroverso.
Houve manifestação do Ministério Público para a
remessa dos autos para o juízo falimentar o que foi indeferido pelo juízo a
quo em duas oportunidades, sendo certo que ambas as decisões restaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 4/9
irrecorridas e, portanto, transitaram em julgado.
Assim, sem olvidar que a matéria em debate é de
ordem pública que comporta alegação e apreciação a qualquer tempo e grau
de jurisdição , porque trata da competência absoluta para o julgamento da
ação, inarredável o reconhecimento da preclusão, pelo que a decisão agravada
deve ser reformada.
Isso porque a apreciação da matéria de ordem
pública não é ilimitada, segundo a abalizada doutrina de Fredie Didier Junior:
"Em primeiro lugar, convém precisar a correta interpretação
que se deve dar ao enunciado do § 3o do art. 267 do CPC. O
que ali se permite é o conhecimento, a qualquer tempo, das
questões relacionadas à admissibilidade do processo - não
há preclusão para a verificação de tais questões, que podem
ser conhecidas ex officio, até o trânsito em julgado da
decisão final, mesmo pelos tribunais. Não há qualquer
referência no texto legal, porém, à inexistência de preclusão
em torno das questões já decididas. A qualquer tempo é
possível conhecer tais questões, controlar a regularidade do
processo, desde que o processo ainda esteja pendente e que
não tenha havido preclusão a respeito.
Não se permite que o tribunal, no julgamento do recurso,
reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo se
de natureza processual, e em relação à qual se operou
preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo
sem provocação, das questões relativas à admissibilidade do
processo, respeitada, porém, a preclusão.
Parece
haver
confusão
entre
a
possibilidade
de
conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível,
com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas,
mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 5/9
coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões
significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo
Judiciário sem a provocação das partes, o que torna
irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há
preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o
processo, mas há preclusão para o reexame" (Curso de
Direito Processual Civil - Introdução ao direito processual
civil e processo de conhecimento - Vol. 1, 15a ed. rev. atual. -
Ed. JusPODIVM, 2013, p. 593).
Nessa linha, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, uma vez decidida matéria
de ordem pública e não interposto recurso cabível, opera-se a preclusão
consumativa, vedada a reapreciação do tema.
Eis os precedentes da Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
535
DO
CPC/1973.
VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO.
1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil de
1973 nem importa omissão o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente.
2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade
da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em
vista a ocorrência da preclusão consumativa.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgRg no REsp 1.479.351/RJ, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 20/09/2016).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 6/9
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO
RECURSO
CABÍVEL.
PRELIMINAR
AFASTADA
NA
ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO.
PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO
MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a
questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se
operou a preclusão não mais podem ser decididas no
processo.
2. No caso, a discussão referente ao recurso cabível para
impugnar decisão de primeira instância em exceção de pré-
executividade foi objeto de expresso exame e rejeição pelo
Tribunal de origem, sem interposição de recurso pela parte.
3. Ademais, "o ordenamento jurídico-processual brasileiro
veda que haja, sob o ponto de vista prático, piora
quantitativa ou qualitativa da situação do único recorrente,
aplicando-se, em tal circunstância, o princípio da proibição
da reformatio in pejus" (REsp n. 609.329/PR, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 7/2/2013).
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp
1.553.951/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., j.
13/09/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO
POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES
FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO
PRECLUSA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 7/9
DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL
CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A questão referente à legitimidade passiva da instituição
financeira foi decidida com base em dois fundamentos
autônomos e distintos: a) preclusão quanto à análise do tema,
por ausência de impugnação da decisão que analisou a
questão e reconheceu sua legitimidade; b) existência de
cláusula contratual que estabelece obrigação de o recorrente
assumir todas as obrigações do antigo Banco Econômico.
2. As questões de ordem pública podem ser alegadas e
examinadas a qualquer tempo pelo Poder Judiciário,
encontrando, todavia, como limite o instituto da preclusão.
No caso, a questão referente à legitimidade passiva da
instituição financeira foi decidida pelo Juízo de primeiro
grau, em sede de retratação no julgamento do recurso de
agravo de instrumento interposto pela parte autora, e, no
entanto, não houve recurso em face de tal decisão.
3. A análise da questão referente à legitimidade passiva, com
base
nos
contratos
juntados
nos
autos,
demanda
reinterpretação de cláusula contratual. Incidência da Súmula
5/STJ.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a
parte fica inerte quanto à determinação do juízo para
especificação das provas.
5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização
de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 8/9
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de
Controvérsia.
6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, dentro, portanto, dos
parâmetros estipulados no § 3o do art. 20 do CPC/73,
afiguram-se razoáveis e proporcionais para o caso.
7. Agravo interno desprovido (AgInt no Ag. em REsp no
820.846, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12/09/2017).
Portanto, restando incontroverso que as decisões
anteriores que reconheceram a competência do juízo a quo para o julgamento
da lide transitaram em julgado, não poderia a matéria ser reapreciada.
Não bastasse, a agravante/autora cobra quantia
ilíquida, porquanto estabeleceu o contrato de seguro: “Este seguro garante a
indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos
decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador em
relação aos adiantamentos de pagamentos concedidos pelo Segurado, no
valor de 15% (quinze por cento), referente a 1a parcela para que seja
utilizado na mobilização de mão-de-obra, mobilização de máquinas e
equipamentos, construção de canteiros de obra, construção de alojamentos
de obra, transportes em geral de início e outras despesas iniciais da obra e
que não tenham sido liquidados na forma prevista no Contrato Preliminar e
Minuta do Pedido de Compra no 45006825703, datado de 11/12/2013, que
tem por objeto a execução dos serviços de obras civis da unidade de
Primavera-PA” (fls.45 autos principais).
Assim, aplica-se ao caso o disposto no parágrafo 1o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2073807-58.2019.8.26.0000 -Voto no 6292 9/9
da Lei 11.101/05 que estabelece que a ação em que se demandar quantia
ilíquida prosseguirá no juízo que a estiver processando que poderá, a teor do
disposto no parágrafo 3o do mesmo artigo, “determinar a reserva da
importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e,
uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe
própria”.
Desse modo, ao recurso é dado provimento para
determinar que a ação prossiga perante o juízo a quo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator